Tribunal: TJDFT
Processo: 0003331-95.2017.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, corroborado pelo depoimento de uma informante, notadamente na hipótese de inexistência de qualquer elemento de convicção contrário à versão apresentada pela ofendida.

2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.

3. Recurso conhecido e não provido.